Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, titular da ação penal, analisar a possibilidade de oferecimento ou não dos institutos despenalizadores do acordo de não persecução penal (ANPP) e da suspensão condicional do processo.

2. O furto de uso é uma modalidade na qual o agente retira a coisa da posse da vítima apenas por um breve momento, devolvendo-a em seguida, no seu estado original, sem a vítima notar a falta do bem. Na espécie, o bem só foi devolvido após a vítima registrar o desaparecimento perante a polícia.

3. Conforme posicionamento mais atual do col. Superior Tribunal de Justiça, no furto qualificado não se aplica mais a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (Código Penal, art. 155, § 1o). Entretanto, tendo o furto qualificado sido praticado durante a noite, deverá essa circunstância ser valorada na primeira fase da dosimetria da pena.

4. Recursos conhecidos. Recurso da defesa improvido. Recurso da acusação parcialmente provido.